Tribunal: STF
Processo: RE 75788
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-26
Data de publicação: 1975-11-26

Ementa:
AJUDA DE CUSTO A DEPUTADOS ESTADUAIS. NÃO E DEVIDA EM FACE DE
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSEMBLÉIA, NO INTERVALO DAS SESSÕES
LEGISLATIVAS, OU PRORROGAÇÃO DESTAS (ATO INSTITUCIONAL N. 7, ART. 1,
PARAGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ARTIGO. 182 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - EMENDA N. 1).
RECURSO NÃO CONHECIDO.